Tribunal: TJDFT
Processo: 0725873-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0725873-23.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE EMBARGADO: ISVPG PROVINCIA NOSSA SENHORA DOS POBRES DECISÃO OBRA DE ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA E A SOCIEDADE opôs embargos de declaração (id. 38524689) da decisão desta Relatoria (id. 38097469) que indeferiu a antecipação da tutela recursal. Alega a embargante-agravante a existência de contradição na decisão embargada, uma vez que no v. acórdão no 1422453, a Relatora consignou que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.” Assevera que, no julgamento da apelação que interpôs, a Relatora decidiu que a notificação enviada pela embargada, a fim de que desocupasse o imóvel, caracteriza a turbação. Argumenta ser evidente a necessidade do deferimento da sua manutenção na posse o imóvel. Requer “o acolhimento e total provimento dos presentes Embargos de Declaração com Efeitos infringentes, a fim de reformar a decisão monocrática de id. 38097469 para deferir a liminar de manutenção de posse pleiteada pela Embargante no presenta Agravo de Instrumento.” (id. 38524689, pág. 7). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator deve decidir de forma monocrática os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão não padece dos vícios apontados. Os pedidos da embargante-agravante foram devidamente analisados, não estando presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Sobre a alegada turbação, consignou a decisão embargada que: “A parte autora fundamenta a existência da turbação praticada pela agravada-ré em decorrência do recebimento de notificação extrajudicial em que a comodante, ora agravada, lhe adverte quanto ao comportamento contraditório adotado em relação aos termos estipulados no contrato de comodato, e quanto à data final previamente acordada no respectivo documento (id. 103090682, autos originários). Nessa análise inicial, verifica-se que a notificação encaminhada à agravante-autora, por si só, não é capaz de ameaçar ou gerar qualquer embaraço ao exercício da posse da parte autora, não sendo suficiente para demonstrar a alegada turbação, a ensejar o deferimento da liminar de manutenção de posse. Assim, imprescindível dilação probatória, a fim de que melhor sejam demonstrados os fatos narrados pela agravante-autora, uma vez que não estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar de manutenção de posse.” (id. 38097469). Já sobre o perigo de dano, requisito necessário para o deferimento da tutela de urgência, ficou consignado na decisão embargada que: “Ainda que evidenciada a probabilidade do direito, não há elementos nos autos que demonstrem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, uma vez que a agravante-autora está na posse do imóvel e a suposta turbação perpetrada pela agravada-ré se limitou ao envio de notificação extrajudicial, na qual defende que a comodatária formule “[...] pedido de desistência da regularização do imóvel em nome da OASIS” (id. 32096420, autos originários). Em conclusão, os elementos dos autos não evidenciam perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal.” (id. 38097469). O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-agravante. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do agravante-autor e nego provimento. Intimem-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 26 de agosto de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora